Tribunal: TJPA
Processo: 0002598-83.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002598-83.2016.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CARLOS PEIXOTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do parágrafo único do art.321 do CPC “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.No caso dos autos, a parte autora requereu a dilação de prazo para emendar a inicial e manteve-se inerte, o que ensejou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.

3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Ação de Busca e Apreensão, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em que é requerente Administradora de Consórcio Nacional Honda e requerido Carlos Peixoto da Silva.

Em sua peça inicial, a apelante afirma que celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança, mediante o qual ocorreria a posse direta do veículo HONDA/ CG 150 , tornando-se devedor da importância de R$ 1933,14 ( um mil novecentos e trinta e três reais e quatorze centavos) .

Afirma que o requerido pagaria o débito em 72 (setenta e duas) prestações mensais, sucessivas e periódicas cada. Informa que o suplicado encontra-se em mora com algumas parcelas, por isso requereu liminarmente a busca e apreensão do bem e no mérito a procedência da ação.

Em despacho constante no ID 5371273 foi determinada a intimação do requerente para emendar a inicial.

Em manifestação no ID 5371274 o apelante requereu a dilação de prazo para efetuar a emenda a inicial.

O pedido de dilação de prazo foi deferido (ID 5371274).

O apelante não apresentou manifestação, conforme certidão constante no ID 5371274.

O juízo de origem, entendendo não cumprida a determinação de emenda da inicial, sentenciou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“
ANTE O EXPOSTO, com base no art. 321, parágrafo único, c/c com art. 330, ambos do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo-se o presente processo sem resolução de mérito. Custas nos termos da lei pela parte autora. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida apresentou apelação alegando a desnecessidade de emenda a inicial; sustentando que não é lícito ao juiz estabelecer requisitos para a petição inicial não previstos nos artigos 319 e 320 do CPC e por isso não lhe é permitido indeferir liminarmente o pedido.

Requer a decretação de nulidade da sentença para que seja dado regular andamento ao feito. (Id nº 5371276)

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão de ter considerado inepta a petição inicial.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, tendo requerido a dilação de prazo , sem cumprir a determinação.

Alega o Apelante que a inicial está devidamente instruída e que a petição inicial continha todos os requisitos do art. 319 do CPC não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Compulsando os autos entendo que não lhe assiste razão, pois devidamente intimado a proceder a emenda a petição inicial, o apelante não se insurgiu contra a determinação , limitando-se a requerer dilação de prazo, sem proceder a emenda.

O art.330 do Código de Processo Civil dispõe:

Art.330: A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§ 2º - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º - Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem requereu a juntada de planilha informando o valor do débito, já que a inicial não discriminou as parcelas que deixaram de ser pagas e o valor total do débito, contudo , não foi cumprida a diligência e o demandante não se insurgiu contra a determinação.

O art.321 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Sobre o tema, se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal , nos termos da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Recurso improvido.

(Acórdão 1292327, 07043859020198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.

Desta forma, verifico que agiu corretamente o juízo de origem, já que, não foi cumprida a determinação de emenda a inicial e não houve insurgência contra tal determinação.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022